Tribunal: STF
Processo: ARE 1468922
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO - ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL - PRELIMINARES - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA FIXAÇAO DA PENA - MATÉRIA DE MÉRITO - REJEIÇÃO - MÉRITO - PALAVRA DA VÍTIMA - DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAIS - VALIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA PENA-BASE - IMPOSSIBILIDADE - DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO SINGULAR - PENA DOSADA SOB OS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - CONTINUIDADE DELITIVA - AUMENTO BASEADO NO CAPUT DO ARTIHGO 71, DO CP - DECOTE DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS - ART. 387, IV, DO CPP - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO MP NA EXORDIAL - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - ISENÇÃO DAS CUSTAS - INDEFERIMENTO.



    - Nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal/88 não havendo ofensa ao princípio constitucional da fundamentação da decisão judicial, não há o que se falar em nulidade.



    - Em relação à dosimetria da pena entendo não se tratar de preliminar, mas sim matéria de mérito que será analisada no momento oportuno.



    - Os depoimentos prestados por policiais possuem validade como se quaisquer outras testemunhas fossem, sendo, ademais, profissionais preparados para informar os fatos de que participaram.



    - Nos delitos contra a dignidade sexual, muitas vezes praticados na clandestinidade, a palavra da vítima possui grande valor probatório, principalmente quando narra, de forma coerente, como se deu a ação criminosa.



    - Impossível acolher a pretensão absolutória quando materialidade e autoria delitivas estão fartamente comprovadas nos autos, não havendo nenhuma causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade.



    - Se as declarações prestadas pela vítima se mostram coesas e em perfeita consonância com o restante da prova coligida, deve ser mantida a condenação, tal como proferida, tendo em vista o valor probante da palavra do ofendido em sede de crimes contra a dignidade sexual.



    - A prática de atos libidinosos não consentidos é o bastante para caracterizar o crime de estupro, pouco importando se a elementar da grave ameaça se verificou em momento posterior, pois o dissenso da vítima, que não significa resistência física, vigorou durante a prática deIitiva.



    - Apoiado na discricionariedade e nas circunstancias que amparam o caso concreto, o julgador deve dosar a pena apoiados nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.



    - Em que pese o crime ter sido praticado com violência e grave ameaça, por várias vezes, a vítima foi uma só conforme verifica-se em todo o processo. Deste modo, necessário que seja aplicada a continuidade delitiva prevista no caput, do artigo 71 do CP.



    - Para fixação da reparação de danos prevista no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, é necessária a existência de pedido expresso e formal da vítima ou do Ministério Público na peça acusatória. Precedentes.



    - A concessão da Justiça gratuita e a suspensão da exigibilidade de sua cobrança deverão ser examinadas pelo Juízo da Execução, por não ser este o momento apropriado para a sua apreciação.



    V.V. DECOTE DA INDENIZAÇÃO A VÍTIMA - INVIABILIDADE



    - No caso dos autos, principalmente por se tratar de crime de estupro contra vulnerável, a indenização fixada deve considerar o grau de culpa do réu, as circunstâncias em que o fato ocorreu e a dimensão do sofrimento da vítima. A fundamentação da indenização arbitrada na sentença está de acordo com o que determina o artigo 387, IV do CPP. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, incisos IV, LV, LVII e LXI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente